Tribunal: STF
Processo: EP 206
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de GIANCARLO GOMES RODRIGUES, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal nº 2.694/DF, já transitada em julgado, à pena total de 14 (quatorze) anos de privação de liberdade, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.
A defesa apresentou os seguintes requerimentos: i) acolhimento de embargos de declaração (eDoc. 421) para sanar omissões da decisão de eDoc. 411; ii) aplicação das regras de visitação nos mesmos termos dos demais custodiados no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF (EP 209 - Guilherme Marques Almeida e EP 194 - Bernardo Romão Correa Neto; iii) fixação de novas diretrizes para que a visita do filho menor de idade, Gianluca Oliveira Rodrigues, ocorra acompanhada de sua genitora, Stella Maria Souza de Oliveira, ou de outros familiares autorizados; iv) autorização de visitação da psicóloga Mariana Carvalho Marques, CPF 019.902.531-21, às terças ou domingos; v) remessa urgente dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 426).
É o relatório. DECIDO.

O apenado encontra-se custodiado no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, sendo as visitas condicionadas à prévia autorização judicial.
A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Os vínculos afetivos e familiares do apenado, bem como a necessidade de acompanhamento terapêutico adequado ao seu atual estado físico e psíquico, justificam o deferimento das medidas de visitação requeridas, cabendo suprir as omissões apontadas na decisão anterior para adequar o regime de visitas aos parâmetros regulamentares da unidade prisional e assegurar a devida assistência ao reeducando.
Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

(i) DEFIRO a visitação, em caráter permanente, às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino, desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional, sem a limitação temporal de 30 (trinta) minutos anteriormente imposta, para as seguintes pessoas: Stella Maria Souza de Oliveira (esposa), Gianluca Oliveira Rodrigues (filho), Carlos Gomes Rodrigues (pai) e Lucia Maria da Encarnação Souza (sogra);
(ii) DETERMINO que o ingresso do filho menor de 18 anos, Gianluca Oliveira Rodrigues, ocorra acompanhado de sua genitora, Stella Maria Souza de Oliveira, ou de outro membro familiar devidamente autorizado;
(iii) DEFIRO a visitação de Mariana Carvalho Marques, psicóloga, CPF 019.902.531-21, devendo ocorrer às terças ou domingos, de acordo com as normas administrativas do estabelecimento carcerário;
COMUNIQUE-SE ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF para que adote as providências necessárias ao cumprimento desta decisão;
REMETAM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente